Tribunal: TJES
Processo: 5007547-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007547-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA PRÓTESE. LAUDO MÉDICO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1.
Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
2.

Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.
3.
Do que se pode extrai
da petição inicial e dos documentos a ela carreados, o agravante pretende a condenação dos entes públicos ao fornecimento de prótese de membro inferior direito (cujo valor varia entre R$ 65.980,00 e R$ 75.461,40 – conforme orçamentos) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00. Em razão disso, atribuiu à causa o valor de R$ 95.980,00. Por outro lado, o Município de Sooretama argumenta que o valor da causa deve ser reduzido para R$ 40.000,00, uma vez que a prótese pretendida
possui valor de mercado entre R$ 2.599,00 (conforme anúncio na internet) e R$ 20.300,00 (conforme portal de compras públicas). Entretanto, a disparidade de valores apresentados não é sem razão, haja vista que a prótese indicada pelo agravado, a fim de impugnar o valor da causa e, com isso, alterar a competência para o Juizado da Fazenda Pública, mesmo em cognição rasa, não possui as mesmas especificidades daquela pleiteada na petição inicial,
sobretudo quanto aos materiais utilizados.
4.
Dessa forma, considerando que o valor da causa deve ser aquele inerente ao valor da prótese nos moldes indicados pelo laudo médico apontado na inicial, sobretudo porque mais se aproxima do proveito econômico pretendido, e que tal ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o feito deve tramitar na Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.
5
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007547-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR ALVES DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CONCEICAO MANTOVANNI SEIBERT - ES15017-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SOORETAMA, ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que nos autos do processo nº 5002561-17.2023.8.08.0030, em suma, declarou sua incompetência para julgar o feito e determinou a redistribuição para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários-mínimos, sobretudo em razão da demonstração de que o valor da prótese pretendida, ainda que somada à indenização por danos morais indicada na inicial, não supera o referido teto.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
o juízo competente para processar e julgar o feito
. Pois bem.

Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente. (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Do que se pode extrai
da petição inicial e dos documentos a ela carreados, o agravante pretende a condenação dos entes públicos ao fornecimento de prótese de membro inferior direito (cujo valor varia entre R$ 65.980,00 e R$ 75.461,40 – conforme orçamentos) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00. Em razão disso, atribuiu à causa o valor de R$ 95.980,00.

Por outro lado, o Município de Sooretama argumenta que o valor da causa deve ser reduzido para R$ 40.000,00, uma vez que a prótese pretendida
possui valor de mercado entre R$ 2.599,00 (conforme anúncio na internet) e R$ 20.300,00 (conforme portal de compras públicas).

Entretanto, a disparidade de valores apresentados não é sem razão, haja vista que a prótese indicada pelo agravado, a fim de impugnar o valor da causa e, com isso, alterar a competência para o Juizado da Fazenda Pública, mesmo em cognição rasa, não possui as mesmas especificidades daquela pleiteada na petição inicial,
sobretudo quanto aos materiais utilizados, conforme abaixo se confere:

Prótese indicada pelo Agravante

Prótese indicada pelo Agravado

Prótese para amputação de membro inferior direito
em titânio
,
Encaixe exte
rn
o em fibra de carbono. Encaixe interno em silicone vulcanizado SIOX
, Válvula de expulsão de ar, Adaptador de rotação, Joelho mono cêntrico hidráulico, Pé dinâmico em fibra de cartono com laminas bipartidas, Revestimento cosmético.

Confecção de prótese de membro inferior - prótese para mid endoesquelética não implantável, sob medida, para amputação transfemoral 1/3 médio proximal.
Encaixe em contenção isquiádica em resina acrílica
reforçado com fibra de carbono. Suspensão com válvula de expulsão e liner de silicone (incluir 2 liner de silicone) com anéis de vedação.
Conexões em aço, alumínio ou titânio
, joelho mono cêntrico mecânico com freio. Pé em fibra de carbono com resposta dinâmica, par a grau de atividade grau k2. Encaixe de prova em termoplástico transparente.

Dessa forma, considerando que o valor da causa deve ser aquele inerente ao valor da prótese nos moldes indicados pelo laudo médico apontado na inicial, sobretudo porque mais se aproxima do proveito econômico pretendido, e que tal ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o feito deve tramitar na Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo da Fazenda Pública
Municipal
,
Estadual
, de Registros Públicos e Meio Ambiente de
Linhares,
com o seu regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.